Tribunal: TJBA
Processo: 8114403-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114403-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UESLEN LAIANO CRUZ DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOCTA TRINDADE DE ANDRADE, MARCEL SAMPAIO DE ANDRADE

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE POR APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por motorista de aplicativo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reintegração à plataforma e de condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência de sua desativação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em aferir a legalidade do ato de desativação do cadastro do motorista da plataforma de transporte, bem como a eventual configuração de dano moral passível de indenização.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre o motorista e a plataforma de tecnologia possui natureza cível-contratual, regida pelos princípios da autonomia privada e da liberdade contratual (CC, art. 421), não se submetendo às normas do Código de Defesa do Consumidor.

4. A rescisão contratual por parte da plataforma, quando fundamentada em violação aos termos de uso pelo motorista, configura exercício regular de um direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, o que afasta a caracterização de ato ilícito. Os documentos de IDs 88690256 (fl. 08/13)evidenciam a existência de
múltiplas e graves reclamações de usuários entre os anos de 2019 e 2022 -
sete relatos de reclamação e duas notificações de bloqueio -
reportando condutas que incluem agressão física, assédio sexual, grosseria e falta de profissionalismo.

5. A empresa ré comprovou a justa causa para a desativação do apelante, mediante a apresentação de registros de múltiplas e graves reclamações de usuários, reportando condutas que violam o Código de Conduta da Comunidade e os Termos de Serviço aos quais o motorista aderiu.

6. A alegação de desativação arbitrária é afastada pela demonstração de que o motorista foi previamente notificado sobre seu comportamento inadequado e de que lhe foi oportunizada a revisão da decisão, não havendo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

7. Ausente a prática de ato ilícito, pressuposto essencial da responsabilidade civil, não há dever de indenizar por danos morais. O lapso temporal superior a um ano e meio entre a desativação e o ajuizamento da ação mitiga a alegação de dependência econômica urgente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.
.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 188, I, e 421; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8026274-10.2024.8.05.0000.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
QUINTA CÂMARA CÍVEL
, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER DESPROVER
o recurso de apelação
, n
os termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01